Tribunal: TJDFT
Processo: 0005616-79.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. BENEFICIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTA PARTE INDIVIDUALMENTE. DECOTE DO JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A existência de vários herdeiros da vítima de acidente automobilístico não impede que apenas alguns deles busquem em juízo a indenização do seguro DPVAT, devendo lhes ser pago a cota parte a que cada um tenha direito, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário ativo.
2. Apelação conhecida e provida.